Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711077-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.14995172, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora